Tribunal: TJMT
Processo: 1026833-05.2018.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026833-05.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[REGINA REVERDITO VIVEIROS - CPF: 403.453.351-04 (APELANTE), REGINA REVERDITO VIVEIROS - CPF: 403.453.351-04 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), ALINE ROCHA DE ALMEIDA - CPF: 978.661.481-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1026833-05.2018.8.11.0041

Apelação nº 1026833-05.2018.8.11.0041

Apelante
: REGINA REVERDITO VIVEIROS

Apelado
: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá

EMENTA

APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS

-

PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E
OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE -
REJEITADAS
- ENERGIA ELÉTRICA - AUMENTO DE CONSUMO E DE VALORES NAS FATURAS - AUSENTE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DO CONSUMO – REVISÃO DAS FATURAS - NECESSIDADE DE DEVOLUÇÃO DAS QUANTIAS PAGAS A MAIOR - FORMA SIMPLES - MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA - INTERRUPÇÃO NO SERVIÇO - DANO MORAL CONFIGURADO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não comprovado pela concessionária de energia
o
efetivo consumo de energia pela parte autora que pudesse ocasionar o aumento significativo nas faturas
, torna-se indevido o débito cobrado, condição que impõe a
revisão das faturas com base na média de consumo dos 12 meses anteriores.

A suspensão indevida

do fornecimento de energia elétrica caracteriza falha na prestação do serviço e configura dano moral, porquanto trata-se de serviço essencial.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1026833-05.2018.8.11.0041

Apelação nº 1026833-05.2018.8.11.0041

Apelante
: REGINA REVERDITO VIVEIROS

Apelado
: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Recurso de Apelação interposto por
REGINA REVERDITO VIVEIROS.

Ação:

Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Pedido de Condenação em Danos Morais
, proposta por
REGINA REVERDITO VIVEIROS
em desfavor de
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Sentença:
julgou improcedente a ação e condenou a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da causa,
mas
manteve suspensa a exigibilidade em razão da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça
.

Apelação
(Id 47875559):

Suscita, preliminarmente, o cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide. No mérito, alega que no período de maio a agosto de 2015, o consumo médio foi de 1564 kW/h, enquanto no mesmo período do ano de 2016 o consumo foi de 1.062 kW/h, e em 2017 valor médio encontrado é de 1.325 kW/h, de modo que o valor faturado em 2018 é excessivo. Sustenta a necessidade de inversão do ônus da prova. Aduz que o ônus de provar que as cobranças eram legítimas, que os medidores estavam funcionando regularmente, ou ainda, que o consumo exagerado decorria de supostos problemas internos da unidade consumidora, era da fornecedora, ora apelada. Afirma que o corte de energia foi efetuado sem prévia notificação e o serviço somente foi restabelecido após o pagamento do débito. Defende a ocorrência de danos morais.

Pugna pelo provimento do recurso, para julgar procedente a ação, a fim de declarar a inexistência do débito e condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

Contrarrazões
: Suscita, em preliminar, o não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade. No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso (Id. 47875562).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1026833-05.2018.8.11.0041

Apelação nº 1026833-05.2018.8.11.0041

Apelante
: REGINA REVERDITO VIVEIROS

Apelado
: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá

V O T O

Recurso de Apelação interposto por
REGINA REVERDITO VIVEIROS.

Ação:

Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Pedido de Condenação em Danos Morais
, proposta por
REGINA REVERDITO VIVEIROS
em desfavor de
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Sentença:
julgou improcedente a ação e condenou a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da causa,
mas
manteve suspensa a exigibilidade em razão da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça
.

Narra a parte autora que é titular da Unidade Consumidora n° 6/2044384-2. Afirma que em setembro de 2017, o medidor de energia da Unidade Consumidora pegou fogo e a requerida providenciou a instalação de um novo em janeiro de 2018. Alega que após a instalação do novo medidor os valores das faturas de energia elétrica aumentaram significativamente, motivo pelo qual ajuizou a ação.

A controvérsia está em
saber se comporta reforma a r. sentença, a fim de
declarar a inexistência do débito e condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

De início, rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade. Assim se diz, porque a apelante impugnou os fundamentos da sentença, em particular ao que toca a falha na prestação do serviço por parte da requerida.

No que diz respeito à preliminar de cerceamento de defesa, suscitada pela apelante, verifica-se que as partes foram intimadas para especificarem as provas que pretendiam produzir, contudo a parte autora deixou transcorrer o prazo sem se manifestar, conforme certidão de Id. 47875556.

Assim, não há falar em cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide.

Pois bem. Trata-se de relação de consumo, de modo que se aplica o Código de Defesa do Consumidor. Desse modo, o posicionamento do CDC determina a inversão do ônus da prova, em razão da relação consumerista:

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...)

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos,
inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil
, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

No caso, verifica-se do histórico de consumo da parte autora (Id. 47875550 - Pág. 1) que de fato houve um aumento significativo no consumo de energia elétrica na Unidade Consumidora, porquanto a média de consumo, no ano de 2017 e início de 2018, era de aproximadamente

1.200kWh, contudo, nos meses de junho, julho e agosto de 2018, houve um aumento para a média de 3.700kWh.

No entanto, a
concessionária
requerida
não produziu prova apta a demonstrar a ausência de irregularidades no medidor de energia ou
o efetivo consumo de energia da parte autora que pudesse ocasionar o aumento significativo nas faturas.

Assim, a requerida não se desincumbiu do ônus (art. 373, CPC) de comprovar a legalidade das cobranças realizadas,
fato que torna o débito questionado inexistente e impõe a revisão das faturas com base na média de consumo dos 12 meses anteriores.

Nesse sentido:

Fornecimento de energia elétrica –
Cobrança que superou a média de consumo registrada no imóvel ocupado pelo autor nos meses que antecederam e sucederam as contas questionadas na inicial, referentes aos meses de dezembro de 2015 e janeiro de 2016 - Regularidade da medição que não foi comprovada pela ré – Abrupto e injustificável aumento de consumo configurado – Cobrança limitada ao valor correspondente à média de consumo, R$ 20,61 mensais – Mantida a determinação de revisão das contas discutidas.
Responsabilidade civil – Danos morais – Situação vivenciada pelo autor que não representou fato passível de indenização em verba de dano moral – Inicial que não revelou que derivaram da cobrança imerecida desdobramentos que representassem vexame, sofrimento ou humilhação passível de reparação - Sentença de procedência parcial da ação mantida – Apelo do autor desprovido. (TJSP; Apelação Cível 1007768-43.2016.8.26.0278; Relator (a): José Marcos Marrone; Órgão Julgador: 23ª Câmara de Direito Privado; Foro de Itaquaquecetuba - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 21/01/2020; Data de Registro: 21/01/2020)

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR.
ENERGIA ELÉTRICA. REVISÃO DE FATURA. CONSUMO EXCESSIVO VERIFICADO.
IRREGULARIDADE DO MEDIDOR VERIFICADA MESES APÓS AS FATURAS IRREGULARES EMITIDAS.
RÉ QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO DO ARTIGO 373, II, DO CPC. AUSENTE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DO CONSUMO A JUSTIFICAR O AUMENTO ABRUPTO DO VALOR COBRADO. COBRANÇA IRREGULAR VERFICADA. REPARAÇÃO DEVIDA.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível, Nº 71009011487, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Oyama Assis Brasil de Moraes, Julgado em: 18-12-2019)

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR
. PEDIDO DE BALCÃO. ENERGIA ELÉTRICA. REVISÃO DA FATURA. CONSUMO EXCESSIVO VERIFICADO UNICAMENTE EM RELAÇÃO À FATURA COM VENCIMENTO EM AGOSTO DE 2018. AUSENTE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DO CONSUMO A JUSTIFICAR O AUMENTO ABRUPTO DO VALOR COBRADO, ÔNUS QUE INCUMBIA À PARTE RÉ. EMISSÃO DE NOVA FATURA QUE SE MOSTRA CABÍVEL, OBSERVANDO A MÉDIA DE CONSUMO.
SENTENÇA CONFIRMADA. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível, Nº 71008724320, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Gisele Anne Vieira de Azambuja, Julgado em: 24-07-2019)

Dessa forma, reconhecida a ilegalidade da cobrança, os valores excessivamente cobrados e pagos pelo autor comportam restituição na forma simples, porquanto não demonstrada a má-fé da concessionária requerida.

Nesse sentido:

Ação cominatória visando a não interrupção de serviços de energia elétrica, cumulada com os pedidos de revisão de faturas, de consignação em pagamento, de inexigibilidade de débito, de repetição do indébito em dobro, de desconstituição de apontamentos e de indenização por danos morais – Aumento de consumo e de valores nas faturas – Realização de algumas correções pelo réu – Prova cabal e idônea a respeito da confusão das informações prestadas sobre o real consumo auferido pelo autor, em inobservância ao art. 6.º, III, do Código do Consumidor – Dever da concessionária de comprovar a regularidade do aumento dos valores cobrados – Ônus inobservado, em desatenção ao art. 373, II, do Código de Processo Civil – Falha na prestação dos serviços caracterizada – Necessidade de recálculo do consumo de acordo com a fatura correspondente ao mês de agosto de 2.017 e com a tabela juntada na apelação – Aplicação por analogia do art. 47 do Código do Consumidor –
Inexigibilidade dos valores cobrados de forma diversa – Necessidade de devolução das quantias pagas a maior, mas de forma simples – Descabimento da restituição de forma dobrada – Ausência de indícios de má-fé, abuso ou leviandade – Precedentes do Superior Tribunal de Justiça
– Dano intuitivo e presumido proveniente do abalo ao crédito do lesado perante a praça diante da negativação de dados e publicização de protestos – Prejuízo extrapatrimonial configurado – Arbitramento prudencial em quantia suficiente, proporcional e razoável com as circunstâncias e peculiaridades da hipótese fática – Dever de indenizar, art. 14 do Código do Consumidor – Inexistência de preexcludentes – Sentença reformada – Procedência parcial – Decaimento ínfimo dos pedidos – Recurso provido, em parte. (TJSP; Apelação Cível 1010635-19.2019.8.26.0564; Relator (a): César Peixoto; Órgão Julgador: 38ª Câmara de Direito Privado; Foro de São Bernardo do Campo - 8ª Vara Cível; Data do Julgamento: 24/09/2019; Data de Registro: 24/09/2019)

No que diz respeito ao dano moral,
verifica-se que restou incontroverso nos autos o corte no fornecimento de energia na Unidade Consumidora da parte autora.

Dessa forma, o corte indevido fornecimento de energia elétrica caracteriza falha na prestação do serviço e configura dano moral, porquanto trata-se de serviço essencial.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA – O JUIZ É O DESTINATÁRIO DAS PROVAS CABENDO A ELE DECIDIR PELA REALIZAÇÃO OU NÃO DA PROVA, CONFORME SEU LIVRE CONVENCIMENTO - CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - AUSÊNCIA DE DÉBITO E SEM PRÉVIA NOTIFICAÇÃO- INDENIZAÇÃO DEVIDA- QUANTUM MANTIDO - CONSOANTE OS PRÍNCIPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE RESPONSABILIDADE OBJETIVA – RECURSO ADESIVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA. 1- Inexiste cerceamento de defesa, quando a matéria for de direito, ou mesmo de fato, se as provas documentais carreadas aos autos forem suficiente para a formação da convicção do julgador.2
- O corte indevido de energia elétrica na residência da parte autora, que restou comprovado nos autos, causou efetivamente dano moral, pois, tendo em vista o caráter essencial que o serviço possui, ainda que por curto período de tempo. O dano moral decorre só pelo fato do indevido corte, ou seja, é in re ipsa, sendo desnecessária prova do prejuízo dela advindo.
3 - Cabe ao causador do dano demonstrar ou comprovar a existência de fatos impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora/apelada, o que não ocorreu, seja no sentido de comprovar o pedido regular de transferência ou da suspensão do fornecimento de energia por parte de terceiro, com a regular informação prévia à titular da unidade consumidora e ou de demonstrar a existência de débitos, com a necessidade notificação prévia.4- Para a fixação do quantum indenizatório, levam-se em conta determinados critérios baseados nas condições econômicas e sociais das partes, bem como a intensidade do dano, atendidos os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Mantem-se o valor fixado em sentença para fins de adequação aos parâmetros do órgão colegiado, atendendo as peculiaridades do caso concreto. (TJMT - SEBASTIAO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 05/02/2019)

De modo que restaram satisfatoriamente demonstrados os requisitos da reparação civil, decorrente da obrigação de indenizar.

Sabe-se que no arbitramento do valor dos danos morais, leva-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano, que é a de compensar o sofrimento, bem como inibir a conduta abusiva.

Deve-se atentar, ainda, para que o
quantum
não seja meramente simbólico, passível de esvaziar o caráter compensatório da sanção, mas que não seja, também, extremamente gravoso ao ofensor.

Ao sopesar esses fatores, arbitra-se o valor da condenação a título de danos morais em R$10.000,00, em consonância com o entendimento desta e. Câmara e com a razoabilidade que se exige.

Posto isso,
dá-se parcial provimento ao recurso,
para determinar a revisão das faturas impugnadas, calculadas com base na média de consumo dos 12 meses anteriores, bem como para condenar a requerida à restituição dos valores excessivamente cobrados e pagos pela autora, com correção monetária a partir do desembolso e juros a partir da citação, e ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$10.000,00, com juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir do arbitramento. Ainda,
inverte-se
o ônus sucumbencial, que deverá ser arcado pela apelada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2020